Tribunal: TJES
Processo: 0002479-07.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002479-07.2015.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEYTON BARBOZA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DENOMINADO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autoria do delito se revelou inconteste em face do apelante, à luz dos depoimentos prestado em juízo pelos agentes que efetivaram a sua prisão, que, a um só tempo, destacaram que o denunciado fora flagrado em local de intenso comércio de drogas, quando, após ser avistado, dispensou significativa quantidade de entorpecente - 93 "pedras" de substância conhecida como "crack", e 03 "buchas" da droga conhecida como "maconha - que, pelas circunstâncias dos fatos, seriam utilizadas para o comércio ilegal

1.1.
De se destacar, quanto ao ponto, que:
A
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

B
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
C.

Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Diante das referidas conclusões, impossível acolher os pleitos de desclassificação ou absolvição.

2.
No que se refere ao pleito deduzido para fins de reconhecimento do tráfico privilegiado, rejeita-se a referida pretensão haja vista que o seu correto afastamento não se concretizou apenas com base na natureza e quantidade de droga apreendida, mas pelo fato de que, pelas circunstâncias da prisão – ocorrida em local de intenso tráfico de drogas, em conjunto com menor - revela-se que o apelante se dedicava a referida atividade criminosa.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão “
a forma como procedera,
os
apetrechos e drogas apreendidas (13 por
ções de cocaína
e 38 de "crack"),
evidencia a
dedica
ç
ão a vida delituosa, não
permite
aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06. 3. "Habeas corpus" no conhecido por ser substitutivo do recurso cabível. (STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

3.
Mantida a pena aplicada, desnecessária a aplicação imediata da detração, por não se vislumbrar hipótese que ensejaria a progressão do regime de pena imposto.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
CLEYTON BARBOZA SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, a
duz
o apelante, em síntese, que:
1.
Não há comprovação acerca da autoria do delito, sendo imperiosa a sua absolvição ou desclassificação da conduta;
2.
Deve incidir, in casu, a causa de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado.

Pois bem, analisei detidamente os autos e verifico que as pretensões referenciadas não devem ser acolhidas.

O apelante fora denunciado pelo fato de que:

“
n
o dia 20 de agosto de 2015, por volta das 16h30min, na Avenida Bartimeu Gomes Aguiar, Bairro Aimorés, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado CLEYTON BABBOZA SANTOS, em associação com o adolescente Bruno Pereira de Oliveira, traziam consigo, em via pública, substâncias entorpecentes conhecidas como "crack" e "maconha", com o intuito de comercializá-las, sem autorização legal.

Que policiais militares, em patrulhamento no Bairro Aimorés, avistaram o denunciado, juntamente com o menor, em atitude suspeita. Ao perceber a presença da guarnição policial, o denunciado CLEYTON BABBOZA SANTOS e o adolescente Bruno Pereira de Oliveira evadiram-se do local pelos becos do referido bairro. Enquanto empreendiam fuga, o denunciado dispensou no beco um embrulho de cor azul.

Ato contínuo, em busca nos arredores pelo objeto dispensado, os policiais militares encontraram o embrulho azul dispensado pelo denunciado contendo 93 (noventa e três) "pedras" de substância conhecida como "crack", e 03 (três) "buchas" da droga conhecida como "maconha".

Após perseguição, o denunciado CYEITON BARBOZA SANTOS e Bruno Pereira de Oliveira foram encurralados e submetidos à revista pessoal. Durante a abordagem, os policiais militares localizaram em poder do adolescente 04 (quatro) "buchas" da droga conhecida como "maconha" e a quantia em espécie de R$ 20,00 (vinte reais), em notas de R$ 5,00 (cinco reais).

Assim, considerando-se a quantidade das drogas apreendidas, bem como o local dos fatos (conhecido ponto de venda de drogas), conclui-se que os materiais apreendidos destinavam-se ao consumo ilícito de terceiros (...)”.

A autoria do delito se revelou inconteste em face do apelante, à luz dos depoimentos prestado em juízo pelos agentes que efetivaram a sua prisão, que, a um só tempo, destacaram que o denunciado fora flagrado em local de intenso comércio de drogas, quando, após ser avistado pelo agente de segurança pública, dispensou significativa quantidade de entorpecente - 93 "pedras" de substância conhecida como "crack", e 03 "buchas" da droga conhecida como "maconha -. que, pelas circunstâncias dos fatos, seriam utilizadas para o comércio ilegal

De se destacar, quanto ao ponto, que:
A
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

B
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
C.

Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Diante das referidas conclusões, impossível acolher os pleitos de desclassificação ou absolvição, haja vista que, repita-se, as circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas, material, condições dos agentes, apreensão de materiais utilizados para a mercância ilegal de drogas, e declarações dos agentes públicos atuantes - efetivamente demonstraram que o denunciado estava a praticar o delito imputado.

No que se refere ao pleito deduzido para fins de reconhecimento do tráfico privilegiado, de igual forma entendo por bem rejeitá-lo, haja vista que o seu correto afastamento não se concretizou apenas com base na natureza e quantidade de droga apreendida, mas pelo fato de que, pelas circunstâncias da prisão – ocorrida em local de intenso tráfico de drogas, em conjunto com menor - revela que o apelante se dedicava a referida atividade criminosa.

É
realmente o caso dos autos.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a
dedica
ç
ão a vida delituosa, não
permite
aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06. 3. "Habeas corpus" no conhecido por ser substitutivo do recurso cabível. (STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

Mantida a pena aplicada, entendo que se revela desnecessária a aplicação imediata da detração, por não vislumbrar hipótese que ensejaria a progressão do regime de pena imposto.

Coerente, portanto, que a detração seja realizada pelo juízo da execução penal.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO
RECURSO
MAS NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO
.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR